Tribunal: TJSP
Processo: 1046820-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046820-48.2019.8.26.0114, da Comarca de Sumaré, em que é apelante VIA VAREJO
S/A, é apelada BENEDITA SEVERINO FERRI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046820-48.2019.8.26.0114 -Voto no 47643
2
Voto no 47.643
Apelação Cível no 1046820-48.2019.8.26.0114
Apelante: Via Varejo S/A
Apelado: Benedita Severino Ferri
Comarca: Sumaré
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julga procedente a demanda.
Recurso da requerida pleiteando o afastamento ou redução do dano
moral.
Apelo parcialmente provido.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais, proposta por Benedita Severino Ferri contra Via Varejo S/A, julgada
procedente, para: a) declarar inexigíveis os débitos referentes ao “contrato de venda
financiada n. 21.1073.0110.382-5”; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização
no valor de R$10.000,00, a título de dano moral, valor esse que deverá ser corrigido de
acordo com a variação constante da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da publicação da sentença, com incidência de juros de mora
desde a data da citação, no percentual de 1% ao mês.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em
10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046820-48.2019.8.26.0114 -Voto no 47643
3
Inconformada com a r.decisão, apelou a requerida, pleiteando o afastamento
do dano moral, sob o argumento de que não praticou nenhum ato ilícito ̧”pois apenas
efetuou a cobrança dos débitos que validamente foram contraídos em nome da parte
recorrida”. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização por danos
morais.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo, sendo
apresentadas contrarrazões pela parte autora.
Este é o relatório.
Alega a autora que teve o seu nome indevidamente negativado junto aos
órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito totalizado em R$3.590,00, débito este
nunca contraído por ela.
A inexigibilidade da dívida restou corretamente decretada, eis que a apelante
não comprovou a relação jurídica, visto que a assinatura do contrato é completamente
diversa daquela constante do documento de identificação da autora (RG) ou da procuração
acostada aos autos. Aliás, a requerida não juntou, na contestação, nenhum documento de
identificação da contratante ou áudio que comprovasse a contratação pela autora.
O apelo cinge-se ao pedido de afastamento do dano moral, alegando a
inexistência de ato ilícito a ensejar sua incidência.
Ressalto que, diante da falta de comprovação do vínculo contratual entre
autora e ré, com a consequente inexigibilidade da dívida, conclui-se que o dano moral
restou devidamente configurado, pois a autora viu-se indevidamente envolvida em relação
contratual e teve o seu nome negativado, tudo de forma ilegal.
Nem há que se falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro,
eis que, como bem fundamentado pelo MM. Juiz “a quo”: “...a responsabilidade civil da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046820-48.2019.8.26.0114 -Voto no 47643
4
requerida independe de dolo ou a culpa e decorre dos riscos provocados pelo exercício da
atividade lucrativa, consoante dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (“As
instituições financeira respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
a fraudes e delitos praticados por terceiros n âmbito de operações bancárias”.
Ademais, observo que a requerida não demonstrou ter sido diligente no ato
da contratação e que a autora em nada contribuiu para a negativação de seu nome.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:
APELAÇÃO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
DANO MORAL CARACTERIZADO

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - Tendo em vista que resta evidente que
não foram checados com grau de segurança necessário os elementos fornecidos para a
contratação do serviço de telefonia e de internet quando da contratação, vez que esta fora
feita por terceiro, com o uso dos dados do recorrente, não há como reconhecer que os
danos foram praticados por fato de terceiro, já que se deram por conta da desídia da própria
fornecedora. - Dano moral suportado pelo autor, que teve seu nome lançado nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito, por débito não proveniente de uma contratação por ele
realizado, situação essa que perdurou da data da inclusão do apontamento até a data da
exclusão, ou seja, por pouco mais de sete meses, obstando o seguimento do processo de
locação de um imóvel. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1029258-17.2019.8.26.0602; Relator (a): Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
No tocante ao valor da indenização por dano moral, contra o qual se
insurgem as partes, observo ser complicada a tarefa de fixá-lo. Afastado o método de
tarifação, é dado ao Magistrado estabelecê-lo. Carlos Roberto Gonçalves recorda Maria
Helena Diniz ao analisar este tema: "na quantificação do dano moral, o arbitramento
deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046820-48.2019.8.26.0114 -Voto no 47643
5
culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às
particularidades do caso sub examine"1.
Com efeito, estas circunstâncias são essenciais para que se determine, de
maneira adequada, o valor.
No caso, observo que o valor de R$8.000,00 atende aos critérios de
razoabilidade e ponderação, tendo em conta as consequências que advieram da negativação
e, neste ponto, destaco que inexiste circunstância específica a justificar outro valor.
No que diz respeito ao valor da verba honorária, fica ela mantida em 10%
sobre o valor da condenação, em razão da baixa complexidade da causa.
Ressalta-se que, de acordo com o disposto na Súmula 326, do Superior
Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Destarte, fica mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, tal como
estabelecidos na r.sentença.
Isto posto, pelo meu voto, é dado parcial provimento ao apelo, nos termos
acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Responsabilidade Civil